Tribunal: TJBA
Processo: 8030894-31.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8030894-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: RUI MARCENOS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LAERTE GALDINO PEDREIRA RIBEIRO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIM GROSSO

Advogado(s)
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.
ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Rui Marcenos dos Santos, preso preventivamente pela suposta prática de roubo majorado e associação criminosa (arts. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, e 288, parágrafo único, do CP), em decorrência de assalto à mão armada ocorrido em loja comercial no Município de Capim Grosso/BA, com subtração de grande quantidade de bens e valores. O Paciente teria sido reconhecido por fotografia e, posteriormente, localizado na cidade de Ibitinga/SP, após ter se evadido de prisão domiciliar decretada em outra comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva, com fundamento na ausência de motivação idônea do decreto constritivo; (ii) o reconhecimento fotográfico sem a observância das disposições do art. 226 do CPP; e (iii) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), diante da primariedade, residência fixa e vínculo laboral do Paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do reconhecimento do acusado por fotografia, por demandar revolvimento do conjunto fático probatório, revela-se incompatível com os estreitos limites do
writ
, razão pela qual não deve ser conhecido.

4. A legalidade da prisão preventiva, restou demonstrada no
decisum
impugnado, porquanto fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade concreta do delito, a expressiva quantidade de bens e numerário subtraídos, mediante uso de arma de fogo, a existência de associação criminosa voltada à prática de crimes patrimoniais em municípios distintos e os indícios de reiteração delitiva.

5. Destaca-se, ainda, a fuga do Paciente e sua localização após quase quatro anos do decreto prisional, evidenciando o risco de evasão à aplicação da lei penal. A autoridade coatora fundamentou adequadamente a segregação cautelar, amparando-a na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Inadequação das medidas alternativas ao cárcere.

6. A aplicação do princípio da confiança no Juízo de origem reforça a presunção de acerto da decisão, notadamente diante do seu contato direto com os fatos e com os elementos probatórios.

7. A primariedade, os bons antecedentes, a residência e o domicílio no distrito da culpa são circunstâncias que não obstam a custódia provisória, quando ocorrentes os motivos que legitimam a constrição do acusado

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas Corpus
conhecido em parte e, na extensão, ordem denegada.

Tese de julgamento: 1.
“
A alegação de irregularidade no reconhecimento fotográfico exige dilação probatória e análise aprofundada do conjunto de provas, sendo incabível sua apreciação na via estreita do habeas corpus”. 2.
“
É legítima a manutenção da prisão preventiva quando amparada em elementos concretos que evidenciem
a gravidade do delito, o risco de reiteração criminosa e a intenção do acusado de furtar-se à aplicação da lei penal, não sendo cabível sua substituição por medidas cautelares alternativas nos casos em que tais medidas se revelem insuficientes.

Dispositivos relevantes citados
: “
CPP, arts. 312, 313, I, 319 e 226” e “CP, arts. 157, §2º, II, §2º-A, I, e 288, parágrafo único”
.

Jurisprudência citada:
“
STJ. AgRg no HC n. 941.664/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 6/11/2024”.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de H
abeas Corpus
nº 8030894-31.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente
Rui Marcenos dos Santos
e como impetrado o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capim Grosso/BA.

ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em conhecer em parte do
mandamus
e, na extensão, denegar a ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,